Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos agravantes, confirmando a declaração por eles firmada, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Recurso conhecido e provido.